Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729908-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISADORA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, Processo n. 0012330-98.2016.8.07.0001, em que litiga com I.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e ISADORA NEVES, indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, via sistema SISBAJUD (ID 135021578, dos autos de origem). Em suas razões (ID 39092003), o agravante narra que a execução se deu em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 360.303.671, e que, após inúmeras tentativas infrutíferas para localização de bens em nome das executadas/agravadas, pediu a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, o que foi indeferido. Alega que o decisum contraria a segurança jurídica, bem como os princípios da razoabilidade, celeridade, duração razoável do processo e eficiência. Aduz que o SISBAJUD possui maior abrangência em comparação ao antigo sistema, a exemplo da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”. Declara que a possibilidade da reiteração automática da ordem de bloqueio traz para o credor uma maior efetividade em relação ao recebimento do crédito, dificultando que o devedor implemente manobras voltadas a frustrar a execução. Registra que foram realizadas pesquisas em nome das agravadas no sistema BACENJUD, em 29/08/2021, tendo havido o transcurso de lapso temporal substancial de um ano. Afirma a pesquisa ao sistema SISBAJUD, antigo BACENJUD, foi realizada sem incluir os estabelecimentos filiais da agravada, bem como foi feita sem o emprego da ferramenta de reiteração automática “teimosinha”. Faz considerações acerca dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD “teimosinha”; no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 39092001). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que o processo tramita desde 2019. Embora já tenham sido realizadas diversas diligências e pesquisas, a parte credora ainda não obteve a satisfação do seu crédito. Cumpre destacar que, por mais que a localização de bens caiba, precipuamente, ao credor, a nova ferramenta disponível no sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio, visa dar maior efetividade ao processo executivo, bem como privilegiar o princípio da celeridade processual, devendo ser incentivada a sua utilização. Desse modo, o pedido deve ser deferido, em atenção ao dever de colaboração previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Diante da implementação no TJDFT do mecanismo de bloqueio reiterado de valores em abril de 2021, estando o caso concreto enquadrado dentro do critério de razoabilidade, é legítimo o deferimento do bloqueio reiterado pelo período máximo de 30 (trinta). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605939, 07353163220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. 1. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive, com aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhoraon line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1609197, 07204663620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022) Logo, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, importa que o pedido liminar seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa de valores em face das devedoras e no limite do crédito executado, por meio do sistema SISBAJUD, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator